Tribunal: STF
Processo: RE 210603
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-10-14
Data de publicação: 2008-10-14

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Eleições de 1996. Inelegibilidade.
   Mandato exaurido. Prejudicialidade reconhecida. Está prejudicado,
   por perda de objeto, o recurso extraordinário interposto de
   decisão que considerou candidato inelegível para o pleito de 1996.